Tribunal: STF
Processo: Rcl 48
Classe: Rcl
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-05
Data de publicação: 1975-11-05

Ementa:
- RECLAMAÇÃO: DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE AFIRMA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, PELA CONSIDERAÇÃO DE SER, O DELITO PREVISTO NO ART. 49 DA C.L.T., CRIME "CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO". - CONCESSÃO DE "HABEAS CORPUS" PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, COM FUNDAMENTO EM QUE, NA ESPÉCIE, TERIA OCORRIDO ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. - INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA. - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.